Tribunal: TJPA
Processo: 0015480-85.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015480-85.2018.8.14.0401

APELANTE: FERNANDA LEITE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n°
0015480-85.2018.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante:
Fernanda Leite Oliveira

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4°, II, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Alegação de fragilidade probatória à condenação pelo crime de furto. Não verificada. Sentença

foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ação da apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

1.1) Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório, devendo serem tidas como decisivas.

1.2) Restou demonstrado que os bens da vítima estavam na posse da recorrente. Em sede de crimes patrimoniais, notadamente no furto, em que não há um contato do agente com a vítima, a apreensão da
res furtiva
em poder da acusado opera a inversão do ônus da prova, passando a ser da ré o ônus de explicar e provar os fatos que alega, sob pena de ser mantido o édito condenatório.

1.3) A

recorrente não produziu qualquer prova no sentido de comprovar a alegação de que teria ganhado os bens da vítima de presente e, portanto, não se desincumbiu do seu ônus
probandi
, de modo que não é possível se falar em absolvição da apelante.

2) Pedido de afastamento da qualificadora do abuso de confiança. Impossibilidade. Evidencia-se que a recorrente foi contratada para prestar serviço de babá para a vítima e, com isso, tinha ampla liberdade de circulação dentro da casa da vítima. Atente-se que a confiança era tanta que quando começou a sumir os objetos da vítima esta sequer cogitou em atribuir a autoria à recorrente. Requisitos da qualificadora evidenciados.

3)
A fim de que seja fixada à recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ela praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos, procedendo-se o decote dos vetores das circunstâncias e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria, a fim de redimensionar a dosimetria da pena realizada pelo magistrado. Pena final fixada em

02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida no regime aberto, mantendo a substituição da pena por duas restritivas de direito.

4) Recurso conhecido e desprovido. Redimensionamento da dosimetria de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 30/10/2023 e 08/11/2023,

à unanimidade,

em CONHECER do Apelo e NEGAR-LHE PROVIMENTO e
, de ofício, proceder a redimensionamento da dosimetria da pena
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidida pela Exmº Sr Des. Pedro Pinheiro Sotero

.

Belém (PA), 09 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FERNANDA LEITE OLIVEIRA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos do processo n° 0015480-85.2018.8.14.0401, que a condenou com fulcro no art. 155, §4º, II do CP, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual foi substituída por duas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CP.

Em suas
razões recursais
(Num. 12135705 – Pág. 1/6), a recorrente assevera que o depoimento da vítima não pode ser tomado como verdade absoluta, por fazer parte do caso penal.

Além disso, entende que a condenação se baseou no depoimento de outra funcionária da vítima, bem como em fotografias extraídas de redes sociais, imputando a subtração de bens de altíssimo valor que sequer foram encontrados em sua posse.

Defende que não foi feito perícia nas fotografas, para se ter certeza da veracidade das provas obtivas, sendo isto, inclusive, causa de nulidade processual.

Diante disso, entende que tais provas não são suficientes para ensejar a condenação, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, para então reconhecer sua absolvição.

Subsidiariamente, requer seja afastada a qualificadora do abuso de confiança, eis que sua suposta atuação no delito teria ocorrido no contexto de recém-contratação.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 12135707 – Pág. 1/7), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso para que a sentença seja mantida na integra (Num.
13953252 – Pág. 1/5).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a autoria delitiva
do crime de furto.

Não obstante as razões recursais, analisando as provas dos autos,
evidencio que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da ocorrência delitiva, bem como da efetiva ação da apelante na empreitada criminosa.

Com efeito, a
materialidade do crime
é induvidosa e pode ser facilmente verificada pelo
depoimento da vítima em juízo
, a qual afirmou que passou a notar, dentro de sua casa, que seus objetos pessoais, tais como joias e roupas, estavam sumindo (Num. 12135684 – Pág. 1 – 00:00:47, Num. 12135685 – Pág. 1 – 00:00:40 e 00:01:17), o que foi reiterado pelo
depoimento da testemunha arrolada pela acusação
, Sra. Graciete Marques Gonçalves (Num. 12135666 – Pág. 1 – 00:00:29 e Num. 12135676 – Pág. 1 – 00:00:52).

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos, eis que
restou incontroverso nos autos que os bens da vítima estavam sendo usados pela acusada
, o que indica que tinha vínculo com a
res delitiva
.

Veja-se que é possível extrair essa informação do
depoimento da vítima em juízo
que, ao ser questionada sobre a foto juntada aos autos sob o ID. Num. 12135594 – Pág. 1, reconheceu a recorrente, afirmando que a
camisa e o óculos de sol
que ela está usando na referida fotografia, lhe pertencem (Num. 12135691 – Pág. 1 – 00:00:04).

Embora não se trate de testemunha, o
ofendido tem especial relevância na apuração do crime
. Por conta disso, o legislador considerou relevante sua oitiva, dedicando-lhe um capítulo próprio na parte concernente à prova, e a jurisprudência tem especial apreço por sua palavra, devendo seu relato ser apreciado em confronto com os outros elementos probatórios, podendo, então, conforme a natureza do crime, muito contribuir para a convicção do juiz.

Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as
palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório
, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria e materialidade delitiva encontram-se plenamente comprovada.

Ademais, analisando o acervo probatório acostado aos autos, verifica-se que o
depoimento da vítima não foi isolado do restante do conjunto probatório
, sobretudo porque a
testemunha arrolada pela acusação
, Sra. Graciete Marques Gonçalves, afirmou, em juízo, que reconheceu a blusa usada pela acusada como sendo a blusa da vítima, tanto que por isso resolveu mostrar a fotografia à vítima (Num. 12135666 – Pág. 1 – 00:01:05).

Ressalta-se, ainda, que a
ausência de perícia na referida fotografia não é suficiente a ensejar a nulidade da prova
, uma vez que a materialidade e autoria delitiva podem ser confirmadas pelas demais provas nos autos. Note-se, ainda, que a própria recorrente, em sede policial, se reconheceu na fotografia, apresentando inclusive justificativa para estar com os óculos de sol da vítima (Num. 12135595 – Pág. 6).

Logo, restou suficientemente demonstrado nos autos que os bens da vítima estavam na posse da acusada, sendo que tal constatação
opera a inversão do ônus da prova, passando a ser da ré o ônus de explicar e provar os fatos que alega
, sob pena de ser mantido o édito condenatório.

Nesse sentido, destaco jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – FURTO – ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO – NÃO ACOLHIDO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS –
APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU – INVERSÃO DO ÔNUS PROBANDI
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
O agente preso na posse da res furtiva inverte o ônus da prova, cabendo-lhe comprovar que não praticou a subtração, apresentando justificativa inequívocas (ônus que não se desincumbiu)
, o que aliado aos demais provas, convola-se em certeza à autorizar o decreto condenatório. (TJ-MS - APR: 00020619520188120031 MS 0002061-95.2018.8.12.0031, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 30/11/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/12/2021) (grifo nosso).

In casu
, a acusada não foi ouvida em juízo, em razão da decretação de sua revelia (Num. 12135617 – Pág. 4), no entanto, extrai-se do seu interrogatório, em sede policial, que ela diz que ganhou os óculos de sol que está usando na dita fotografia da Sra. Graciete (Num. 12135595 – Pág. 6).

Apesar disso, evidencio que
a recorrente não produziu qualquer prova no sentido de comprovar sua alegação e, portanto, não se desincumbiu do seu ônus
probandi
, de modo que não é possível se falar em absolvição da apelante.

A contrario sensu
, o órgão acusatório demonstrou que tal alegação não procede, na medida em que arrolou a Sra. Graciete como testemunha, tendo esta afirmado perante a autoridade judiciária que não é verdade tal alegação (Num. 12135657 – Pág. 1 – 00:01:11).

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença dos elementares do crime de furto qualificado
.

Ressalta-se também que
não é possível se falar em afastamento da qualificadora do abuso da confiança
.

É sabido que, para a incidência de tal qualificadora, faz-se necessário que reste demonstrado que a vítima depositou, por qualquer motivo, uma especial confiança no agente e que este agente se aproveitou de alguma facilidade decorrente da confiança nele depositada para cometer a subtração.

Da análise dos autos, evidencia-se que a recorrente foi contratada para prestar serviço de babá para a vítima e, com isso, tinha ampla liberdade de circulação dentro da casa da vítima. Atente-se que a confiança era tanta que quando começou a sumir os objetos da vítima esta sequer cogitou em atribuir a autoria à recorrente (Num. 12135685 – Pág. 1 – 00:00:44).

Sendo assim, apesar do vínculo empregatício não ser antigo (Num. 12135691 – Pág. 1 – 00:01:16), entendo que os requisitos que pressupõem a qualificadora estão devidamente evidenciados nos autos, não havendo que se falar em seu afastamento.

Apesar
de não prosperar as razões da recorrente, verifico que o magistrado incorreu em erro quanto a dosimetria da pena da ré, uma vez que valorou negativamente as circunstâncias judiciais sem apresentar, conduto, fundamentação idônea para tanto, causando significativo prejuízo ao réu.

Nesse sentido, a fim de que seja fixada à recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ela praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal,
revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau
.

Veja-se que,
na primeira fase da dosimetria
, o magistrado considerou desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam: as circunstâncias e consequências do crime.

O magistrado considerou desfavorável o vetor das
circunstâncias do crime
por entender que a recorrente “
subtraiu pertences abusando da confiança que lhe foi depositada por esta ao contratá-la para trabalhar em sua casa
”.

Apesar de tal fato restar suficientemente demonstrado nos autos, evidencio que tal fundamentação já foi utilizada para qualificar o furto, nos termos do art. 155, §4°, II do CP, de modo que sua valoração negativa também nesse momento configura
bis in idem
, o que não é aceito em nosso ordenamento jurídico.

Sendo assim,
entendo por considerar o vetor das circunstâncias do crime como neutro
.

Já em relação as
consequências do crime
, o magistrado valorou negativamente tal vetor, sob o fundamento de que “
os objetos subtraídos não foram recuperados
”.

É sabido que a perda patrimonial da vítima configura consequência natural do tipo penal, só devendo ser considerada na exasperação da pena-base quando evidenciado prejuízo de grande monta, que ultrapasse o limite do tipo penal.

No presente caso, embora a vítima alegue que seu prejuízo é estimado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) – Num. 12135687 – Pág. 1 – 00:00:11, não é possível se extrair dos autos qualquer prova capaz de demonstrar se tal montante corresponde, de fato, ao seu prejuízo. Note-se que sequer é possível extrair dos autos o quantitativo de peças efetivamente furtadas.

Sendo assim, entendo que a perda patrimonial da vítima é consequência natural do tipo penal,
não podendo este motivo servir para exasperar a pena, pelo o que as
consequências do crime também devem ser consideradas neutra
.

E, tendo por consideração a reforma da sentença quanto a valoração das circunstâncias judiciais por ocasião deste Acórdão e não havendo
justificativas necessárias a valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal,
fixo a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O magistrado entendeu inexistir agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição da pena, o que mantenho nessa oportunidade, pelo o que
converto a pena-base em pena definitiva
.

Em razão da pena ora alcançada, estabeleço o regime
semiaberto
para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2°, ‘b’ do CP.

O magistrado entendeu cabível a
substituição da pena
privativa de liberdade

imposta à apelada por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos), o que se encontra dentro dos parâmetros legais, pelo o que mantenho.

Incabível a suspensão condicional da pena, eis que aplicada a substituição da pena por restritiva de direito (art. 77, III do CP).

Ante o exposto,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, porém,
de ofício
,
procedo o decote dos vetores das circunstâncias e das consequências do crime, a fim de redimensionar a dosimetria da pena realizada pelo magistrado
, fixando a pena final da recorrente em

02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida no regime aberto, mantendo a substituição da pena por duas restritivas de direito, bem como os
demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA,
09 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/11/2023